Tribunal: STJ
Processo: 2255525-12.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973697 - SP (2025/0223537-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: POUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO NOME
: CENTRO AUTOMOTIVO ATUAL DO VALE LTDA
AGRAVANTE
: GABRIEL CANTERAS POUSA
AGRAVANTE
: GLAUBER CANTERAS POUSA
AGRAVANTE
: PAMELA PAOLA TORRES FAGUNDES
ADVOGADOS
: JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO - SP248330
DIEGO JOSÉ FERREIRA DA SILVA - SP392890
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RONALDO SANTOS MONTEIRO - SP349167
FÁBIO GINDLER DE OLIVEIRA - SP173757
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Verificada a iliquidez do título, é possível a emenda da petição do
cumprimento de sentença, para que se proceda à necessária liquidação
de sentença.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51612690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 61634f9e-4e41-4c3d-8e28-c5974fa4e400

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 61634f9e-4e41-4c3d-8e28-c5974fa4e400

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973697 - SP (2025/0223537-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: POUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO NOME
: CENTRO AUTOMOTIVO ATUAL DO VALE LTDA
AGRAVANTE
: GABRIEL CANTERAS POUSA
AGRAVANTE
: GLAUBER CANTERAS POUSA
AGRAVANTE
: PAMELA PAOLA TORRES FAGUNDES
ADVOGADOS
: JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO - SP248330
DIEGO JOSÉ FERREIRA DA SILVA - SP392890
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: RONALDO SANTOS MONTEIRO - SP349167
FÁBIO GINDLER DE OLIVEIRA - SP173757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Verificada a iliquidez do título, é possível a emenda da petição do
cumprimento de sentença, para que se proceda à necessária
liquidação de sentença.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CENTRO
AUTOMOTIVO ATUAL DO VALE LTDA. e outros, contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão
a
Documento eletrônico VDA51362331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: ddcb67ad-98a7-45d9-b08b-b76d98d3e82d

proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Recurso interposto contra respeitável decisão que reconheceu a
necessidade de prévia liquidação em razão do teor da condenação; e,
afastou a pretensão de extinção do incidente. Recurso dos executados
que não prospera. Possibilidade de conversão do cumprimento de
sentença em fase de liquidação. Atendimento aos princípios
processuais da economia, celeridade, instrumentalidade das formas e
efetividade
da
tutela
jurisdicional.
Precedente.
AGRAVO
DESPROVIDO (e-STJ, fl. 36).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 75/78).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, CENTRO e outros alegaram a violação dos
arts. 85, §1o, 525, §1o, III, 803, I, e 924, I, do CPC, ao sustentarem que a iliquidez do
título impõe a extinção do cumprimento de sentença e a condenação do exequente ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada (e-STJ, fls. 41/51).

Da extinção do cumprimento de sentença e dos honorários advocatícios
No apelo nobre, CENTRO e outros sustentaram que o cumprimento de
sentença deve ser extinto, ante a iliquidez do título, impondo-se a condenação do
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.
Sobre o tema, o Tribunal estadual consignou que a conversão do
cumprimento de sentença em liquidação de sentença é adequada, tendo em vista que
observa os princípios da economia, celeridade, instrumentalidade das formas e
efetividade da tutela jurisdicional.
Confira-se o excerto:

A conversão do incidente de cumprimento de sentença em liquidação
de sentença se mostra adequado e pertinente por atender aos
Documento eletrônico VDA51362331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: ddcb67ad-98a7-45d9-b08b-b76d98d3e82d

princípios processuais da economia, celeridade, instrumentalidade das
formas e efetividade da tutela jurisdicional (e-STJ, fl. 37).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, verificada a
iliquidez do título, é possível a emenda da petição do cumprimento de sentença, para
que se proceda à necessária liquidação de sentença. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EM
DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO PELO STJ DO RESP N.
1.284.035/MS, DADA A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO COM
VISTAS À APURAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS
PELO
EXECUTADO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, desde o início do cumprimento provisório da sentença no
Juízo singular, foi observada a pendência de recurso neste Superior
Tribunal de Justiça (REsp n. 1.284.035/MS), o qual foi provido, para
cassar o acórdão recorrido, julgando extinto o cumprimento provisório
da sentença, ante a ausência de liquidez do título. Em consequência,
foi determinado o retorno dos autos à origem, com vistas à realização
de nova liquidação dos eventuais direitos de cada credor, cessionário
do crédito originário, observando-se os parâmetros fixados no referido
julgamento, para que pudesse ser autorizada a penhora e ulterior
liberação do dinheiro depositado.
2. Nesse contexto, a situação dos autos não autoriza a inversão
automática dos ônus sucumbenciais, uma vez que a decisão ora
agravada, na esteira do precedente mencionado, limitou-se a
reconhecer a iliquidez do crédito objeto da execução provisória, mas
não a inexistência da obrigação, daí a imperiosa necessidade de
liquidação do quantum devido.
3. Permanecendo a higidez da dívida, não é admissível a fixação de
verba honorária, apenas pela determinação da realização de
liquidação com vistas à apuração do valor efetivamente devido pelo
executado que, nessa condição, permanece vinculado ao cumprimento
da condenação.
4. Em linha de princípio, apenas a exceção de pré-executividade
portadora de uma carga de contenciosidade própria, exigindo uma
solução que poderá ensejar efeito preclusivo sobre a relação jurídica
material discutida é que poderá legitimar a imposição de encargos de
sucumbência.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 126.747/MS, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
23/3/2020
– sem destaque no original)
30/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE
CONVERSÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
Documento eletrônico VDA51362331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: ddcb67ad-98a7-45d9-b08b-b76d98d3e82d

LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO

NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO
DA
PREJUÍZO.
SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do
despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais,
analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a
legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame
à parte.
2. Não existe efetivo prejuízo ao poupador, no presente caso, tendo
em vista que, se o magistrado verificou a iliquidez do título exequendo
(sentença proferida em ação coletiva), o despacho de emenda à inicial
satisfaz aos interesses do próprio recorrente, uma vez que garantirá a
continuidade da fase executiva. Caso contrário, o gravame existiria se
o juízo de piso não concedesse a oportunidade de sanar a
irregularidade da exordial, indeferindo, de plano, a petição.
3. De acordo com o entendimento desta Corte, é necessária a
liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a
definição da titularidade do crédito e do valor devido.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.486.179/DF, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
– sem
4/10/2016
7/10/2016
destaque no original)

Quanto aos honorários advocatícios, a questão não foi enfrentada no
acórdão recorrido, de modo que o recurso especial carece de prequestionamento
nesse ponto, não tendo sido opostos embargos de declaração.
Nessa linha é o julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CUSTEIO DE
MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
TIOTEPA
(TEPADINA).
ANVISA.
REGISTRO.
AUSÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA.
SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há violação do art. 1.022 do CPC.
2. Diante da ausência de debate em torno do art. 373 do CPC e da
falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida em tal dispositivo
carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ, relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, j. em
, DJEN de
–
17/3/2025
20/3/2025
sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA51362331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: ddcb67ad-98a7-45d9-b08b-b76d98d3e82d

Portanto, incide a Súmula no 282 do STF nesse aspecto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:44
Código de Controle do Documento: ddcb67ad-98a7-45d9-b08b-b76d98d3e82d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.973.697 / SP
Número Registro: 2025/0223537-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00233628520248260100
10512078020218260100
22555251220248260000
233628520248260100
23362852024826010010512078020218260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO
NOME
: CENTRO AUTOMOTIVO ATUAL DO VALE LTDA
AGRAVANTE : GABRIEL CANTERAS POUSA
AGRAVANTE : GLAUBER CANTERAS POUSA
AGRAVANTE : PAMELA PAOLA TORRES FAGUNDES
ADVOGADOS : JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO - SP248330
DIEGO JOSÉ FERREIRA DA SILVA - SP392890
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : FÁBIO GINDLER DE OLIVEIRA - SP173757
RONALDO SANTOS MONTEIRO - SP349167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA E
Documento eletrônico VDA51584771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:25
Código de Controle do Documento: 378ff6cb-0c14-4316-a05b-0eaf09a649eb

DISTRIBUIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:25
Código de Controle do Documento: 378ff6cb-0c14-4316-a05b-0eaf09a649eb